Tribunal: TJDFT
Processo: 0774468-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO.
1. O autor opôs embargos de declaração à sentença (ID 71436623) por meio de petição que continha apenas instruções de preenchimento. Em virtude disso, os embargos não foram conhecidos.
2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos não conhecidos não interrompem o prazo recursal.
3. Nesse sentido: “1. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO INTERROMPERAM O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em razão da intempestividade. 2. "Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos" (AgRg nos EAREsp n. 2.216 .810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). 3. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1 .003, § 5o c/c o art. 219, caput, do CPC. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp) 2407113 SP 2023/0228857-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024).
4. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto em 1o/4/2025 (ID 71436632) se o prazo recursal se esgotou em 13/2/2025.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.